Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA E/OU FLAGRANTE NÃO CONFIGURADOS. TEMA 280 STF.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mend es, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso, a portaria principal do prédio foi aberta por um outro morador não identificado, e estando a porta do apartamento do réu aberta, os policiais o viram fazendo uso de substância entorpecente, conduta que, por si só, não legitima a entrada no domicílio sem autorização do morador.
3. O fato de serem encontradas porções de drogas dentro da residência, após a entrada ilegal, não convalida o flagrante, pois a ilegalidade na invasão de domicílio torna nula todas as demais provas dela decorrentes, em razão da proibição das provas ilícitas por derivação.
4. Recurso não provido.